Tribunal: STF
Processo: ARE 1464664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 8, p. 3): 



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA PUBLICIDADE PROMOÇÃO PESSOAL DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE BENEFÍCIO COM OS ATOS VEICULADOS MERAS ALEGAÇÕES QUE SÃO INSUFICIENTES A CONFIGURAR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE BEM COMO DEVERES INERENTES AO ADMINISTRADOR PÚBLICO AUSÊNCIA ADEMAIS DE DANO MORAL DIFUSO POR FALTA DE CONDUTA PASSÍVEL DE REPRIMENDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 37, caput, § 1º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 12):



    “(...) mesmo nas hipóteses em que não tenha havido prejuízo material ao erário, a promoção pessoal do agente público ofende os princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37, caput, da CR, com imanentes reflexos sociais e nocivos à probidade e ao trato impessoal da coisa pública, transmudando-se em palco para obtenção de vantagem pessoal, a qual se opera não apenas sob o viés econômico, mas que, em última análise, também recai nele, já que eleva à condição de protagonista sujeito que usa e se beneficia do cenário público para se promover.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 21).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da ação civil pública, assim asseverou (eDOC 9, pp. 2-3):



    “Não é demonstrado como ocorreu a promoção pessoal do apelado com os conteúdos publicados, ou seja, qual o proveito obtido com as matérias que foram veiculadas pela mídia, bem como de eventuais valores pagos, em que pesem os sete anos de instrução prévia a esta demanda.



    O fato de a publicação trazer a logomarca do município não é suficiente para caracterizar conduta contrária à moralidade administrativa, na medida em que nenhuma prova foi produzida no sentido de ligar aquela ao apelado, de modo que é inviável reconhecer que há ofensa aos princípios da legalidade e moralidade, bem como desrespeito aos deveres inerentes ao administrador público



    Por oportuno, colaciono trecho da sentença impugnada que abordou pontualmente a questão para integrar os fundamentos desta decisão, in verbis:



     (...) é forçoso reconhecer que as provas colacionadas aos autos não comprovam a imputada promoção pessoal ao réu, porque a inserção do seu nome ou de suas declarações nas publicações com informações acerca das obras promovidas pela administração municipal, por si só, não desnaturam o caráter informativo que lhes é inerente, ainda mais se levarmos em consideração que não há como se dissociar a administração pública das obras realizadas durante o seu mandato. 



    (...)



    No tocante a utilização da logomarca na publicidade, por se tratar de "símbolos não oficiais na Prefeitura Municipal de São José", observo que não há qualquer prova de que tenha sido usada anteriormente pelo réu, sendo certo que em nada indica ou se aproxima do seu nome, pois seu design lembra mais uma rua e tem o formato de um "S", o que aponta para o próprio nome do município de São José, o que afasta a imputação de promoção pessoal do administrador municipal por meio da publicidade impugnada (fl. 204)”. (grifei).



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1158085 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05-11-2021).



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROMOÇÃO PESSOAL. USO DE VERBA PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 895741 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21-03-2019)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente